Tribunal: TJES
Processo: 0000440-33.2020.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000440-33.2020.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLA REGINA SANTOS MELGACO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000440-33.2020.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLA REGINA SANTOS MELGACO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL E DEFENSIVO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO À VÍTIMA. CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REDIMENSIONAMENTO. ISENÇÃO DAS CUSTAS. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO. 1. Verificando-se que as circunstâncias judiciais foram avaliadas de forma equivocada no juízo de origem, ao ser utilizado fundamentação genérica e inerente ao tipo penal, cabível a revisão por esta instância, impondo-se, portanto, a redução da pena ao mínimo legal. 2.
O Ministério Público Estadual formulou o pedido na exordial acusatória, tendo sido assegurado ao réu o direito ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. Recursos parcialmente providos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000440-33.2020.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLA REGINA SANTOS MELGACO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme já adiantado, tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público e por Carla Regina Melgaço, em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ibiraçu/ES.

Consta na denúncia que, no dia 10 de setembro de 2020, a apelante, agindo de forma livre e consciente, desacatou o Policial Militar Roney Machado Santos, no exercício de suas funções, ao proferir palavras de baixo calão contra o mesmo, tais como: "desgraçado", Policial de merda", "não tenho medo de você não", conforme Termos de Declaração de fis. 04/05 e Boletim Unificado n° 43154933, de fls. 09/12.

Extrai-se dos autos que o policial Roney,
teve o seu veículo particular vandalizado pela condenada, nas dependências do DPM. Após ser informado por um nacional, visualizou a recorrente sentada ao meio-fio, muito alterada, momento em que foi indagá-la o motivo de ter quebrado o veículo. Em seguida, a apelante ofendeu o policial militar, desacatando-o, razão pela qual, foi encaminhada à Delegacia de Linhares para os procedimentos de praxe.

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita, a recorrente foi condenada pela prática dos delitos previstos no art. 331,
caput,
do Código Penal Brasileiro, à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto.

Pois bem.

Nas razões ministeriais o
Parquet pugna
pela fixação do pagamento da indenização por danos morais nos termos artigo 387, IV, do CPP.

Já nas razões, interpostas pela defesa da ré, postula-se a sua absolvição sob a alegação de ausência de dolo específico, pleiteando, ainda, de forma subsidiária, a fixação da pena-base do delito de desacato em seu mínimo legal.

Por fim, requer a isenção do pagamento de custas processuais.

Inicialmente, em relação ao pleito absolutório, afirma a defesa que os possíveis excessos cometidos, em relação aos policiais, foram meros desabafos, em um momento de explosão emocional, inexistindo o dolo específico do tipo penal.

Argumenta, também, a fragilidade das provas, tendo em vista que apenas 01 (uma) testemunha foi ouvida ao longo da fase instrutória.

Todavia, após detida análise dos autos, verifica-se que a materialidade do delito restou comprovada a partir do disposto no Termos de Declaração de fls. 04/05 e no Boletim Unificado n° 43154933, de fls. 09/12.

Em relação à autoria, essa restou demonstrada por meio da prova oral colhida, em esfera policial e em juízo (mídia 129), conforme trechos a seguir colacionados:

(...)
A gente estava na rua patrulhando, aí foi um entregador de lanche avisar a gente que tinha uma mulher chutando um carro preto na porta do DPM e já tinha um retrovisor pendurado já do carro. Ai a gente deslocou pra cá, a gente encontrou a senhora sentada na porta do DPM esperando a gente. Ai eu perguntei pra ela “quem havia quebrado meu retrovisor?” E ela falou assim “por que? Por que? Seu policial de merda, eu não tenho medo de você não, foi eu”. Ai a gente deu voz de prisão pra ela por desacato. (...) Ela foi xingando a gente até lá (na delegacia).
(...) Aí chegou lá na delegacia ela até ameaçou a gente, mas não lembro direito o que ela falou. (...) Ela estava fora de si, bem nervosa. (...)
Pagou nada, nunca mais vi ela, fiquei no prejuízo, gastei quase R$ 1.000,00 (um mil reais) no retrovisor do meu carro.
(...) (Depoimento prestado por Roney Machado dos Santos, vítima e policial militar, ouvido na esfera policial – fl. 07 e ratificado em Juízo – mídia de fl. 129). (Destacou-se)

“(...) A gente estava fazendo um preventivo próximo ao Califórnia, a lanchonete, e alguém, de moto, foi lá avisar a gente que alguma mulher tinha danificado o carro do Roney, a gente chegou lá, ela estava caída ao lado do DPM e o retrovisor dele já tinha sido quebrado, caído de lado. (...)
Ela tinha falado que tinha sido ela mesmo e como o Roney começou a conversar com ela do porquê ela tinha feito isso, acho que ela meio embriagada, começou a falar palavras de baixo calão pra desacatar a gente.
(...) Nunca tinha visto ela em Ibiraçu. (...) Se eu me recordo, parece
que ela teve um desentendimento com alguém antes, entendeu? Não sei se foi namorado dela, algo desse tipo, mas, assim, não dá pra entender porque que ela foi lá pra quebrar o carro do Roney (...). (Depoimento prestado por Joseley da Vitória Pereira, testemunha e policial militar, ouvido na esfera policial – fl. 06 e ratificado em Juízo – mídia de fl. 129).

Sabe-se que, quanto ao delito de desacato, “
o bem jurídico protegido pela conduta tipificada no art. 331 do Código Penal, de acordo com a doutrina, é o prestígio ou o respeito à função pública, de interesse do Estado, a fim de preservar a regular atividade da Administração Pública, de modo que eventual ofensa, com a prática do referido delito, não se dirige diretamente ao indivíduo, mas primordialmente à Administração Pública
” (STJ, AgRg no RHC n. 136.918/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 14/4/2021.).

Compulsando detidamente o caderno processual, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra a ré, pela prática do crime em comento.

A dinâmica dos fatos narrados na denúncia é corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais, tanto em sede policial, quanto judicial. Neste sentido, a palavra dos agentes públicos goza de presunção de veracidade, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (...) 3. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022). (...) (STJ, AgRg no HC n. 716.902/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 4/8/2022)

Portanto, entendo não haver dúvida acerca dos atos perpetrados pela apelante, devendo ser mantida a condenação nos moldes da r. Sentença.

Superada tal questão, passo à análise da dosimetria.

Ao analisar a fundamentação utilizada às circunstâncias consideradas negativas, à luz da jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal, verifiquei que foram utilizados elementos vagos e genéricos em relação à culpabilidade, motivos e consequências.

Portanto, redimensiono a pena para o mínimo legal, fixando-a no montante final de 06 (seis) meses de detenção.

Por sua vez, pugna o órgão acusatório pela fixação da indenização pelos danos morais sofridos pela vítima, nos termos descritos no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Sob esse prisma, reputo necessário formular algumas considerações acerca do tema.

Inicialmente, destaco que o aludido artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: (...);

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido; (...)”

Ou seja, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se apenas que haja pedido expresso do órgão acusatório, ou do ofendido, sem a necessidade de instrução probatória específica, pleito que, conforme extrai-se dos autos, foi formulado na exordial acusatória.

Outrossim, muito embora seu âmbito de aplicação sejam os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, importante salientar que o Tema Repetitivo nº 983, do colendo Superior Tribunal de Justiça, “não estipula, expressamente, limite temporal ou etapa processual para a formulação do pedido de fixação do valor indenizatório, de modo que, mesmo se realizado em conta da denúncia ou nas alegações finais, atende-se aos princípios do contraditório e da ampla defesa.”

Sob tal enfoque, o que se vê é que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos – patrimonial e extrapatrimonial -, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo, também para a reparação de danos morais causados pela infração.

Nesse sentido:

1. Esta Corte de Justiça firmou entendimento de que não há óbice que o Magistrado fixe o valor da reparação mínima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal) com base em dano moral sofrido pela vítima.
Basta que haja pedido expresso na denúncia, do querelante ou do Ministério Público, para que seja possível a análise de tal requerimento. 2. A aferição do dano moral, em regra, não causará nenhum desvirtuamento ou retardamento da atividade instrutória a ser realizada na esfera criminal, a qual deverá recair, como ordinariamente ocorre, sobre o fato delituoso narrado na peça acusatória; desse fato ilícito - se comprovado - é que o Juiz extrairá, com esteio nas regras da experiência comum, a existência do dano à esfera íntima do indivíduo
. 3. Esta Corte Superior de Justiça, conforme consignado no decisum reprochado, possui entendimento consolidado no sentido de que ‘a aplicação do instituto disposto no art. 387, IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, na prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa’ (AGRG no AREsp n. 1.309.078/PI, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 16/11/2018). Precedentes. (AGRG no RESP n. 1.867.135/RS, Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, DJe 4/5/2020). 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-REsp 1.888.079; Proc. 2020/0197583-5; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 02/03/2021; DJE 09/03/2021).

Além disso, cabe ressaltar que o dano moral possui dupla função - reparatória e preventiva - de modo que, se por um lado não deve implicar em enriquecimento ilícito, por outro deve ser aplicado de modo a desestimular a reiteração da conduta.

Logo, entendo como adequada a fixação de um valor indenizatório a título de reparação pelos danos morais sofridos pela vítima, mostrando-se proporcional e adequado ao caso concreto o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a partir da condição financeira da ré, estando em patamar inferior ao valor do salário-mínimo vigente, obedecendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por fim, quanto ao pleito defensivo à concessão da isenção de custas processuais, a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear a sua exclusão em sede de execução penal (AgRg no REsp n. 1.903.125/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021).

Posto isso,
CONHEÇO dos recursos para DAR PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de fixar o valor mínimo para a reparação dos danos morais sofridos, bem como redimensionar a pena para o mínimo legal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto proferido pelo culto Desembargador Relator.